Tribunal: TJMT
Processo: 1019524-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019524-85.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante: IVONE BATISTA DE AZEVEDO
Agravada: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Número do Protocolo: 1019524-85.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IVONE BATISTA DE AZEVEDO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” (Proc. no 1018585-96.2020.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada pela autora, “para o fim de determinar que a ré, no prazo de 24h, abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora, ou, caso já tenha efetuado o corte, restabeleça-o, desde que tenha por fundamento os débitos de R$989,50 e R$ 153,90, que totalizam R$ 1.143,40 (...), sob pena de multa diária de R$ 500,00” (cf. Id. no 57648965).
A agravante alega que não se discute nos autos dívida decorrente de efetivo consumo de energia elétrica pela sua unidade consumidora, “e, sim, o ato unilateral da agravada (recuperação de consumo não faturado), em que afirma levianamente que (ela estaria) furtando energia elétrica, sendo que, mesmo após provar de forma administrativa que não cometeu tal ato ilícito, a agravada continua a cobrar de forma ilegal e abusiva (o débito apurado unilateralmente), e, ainda, ameaçando a todo tempo realizar tanto a suspensão do fornecimento de energia elétrica quanto inscrevê-la no rol de maus pagadores”.
Diz que nunca praticou qualquer ato que danificasse ou alterasse o funcionamento do aparelho medidor, suscitando dúvida acerca da veracidade da informação de que foi detectado algum defeito no aparelho de sua UC, pois, mesmo após a troca do equipamento supostamente defeituoso, não ocorreu modificação/variação significativa da leitura do seu consumo mensal, e sustenta que a urgência autorizadora à concessão da medida reside no fato de que “estará sem poder (seguir) normalmente com a sua vida junto ao comércio, bancos e outros meios, por estar inserida ilicitamente no SPC, sendo considerada má pagadora pelos órgãos de proteção ao crédito”.
Pede, então, o provimento do recurso, para seja “determinado que a agravada abstenha-se de inscrever o nome da agravante no SPC/SERASA, (...) e, em caso de descumprimento da determinação, aplique-se multa no valor de R$1.000,00 ao dia”; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id no 57648958).
É a suma.
D E C I D O
O feito de origem envolve discussão acerca da validade da cobrança de débito apurado em procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica, instaurado em razão da detecção de defeito no aparelho medidor da unidade consumidora de titularidade da autora/agravante (UC no 6/919388-9) quando da inspeção realizada pelos funcionários da ré/agravada em 26.09.2019, que deu ensejo à emissão da fatura eventual no valor de R$ 1.143,40, concernente ao consumo não faturado durante o período de dezembro de 2017 a setembro de 2019 (22 meses) (cf. Id. no 38779752 dos autos de origem).
O MM. Juiz deferiu o pedido de tutela de urgência da autora para fosse imposto à Concessionária/ré a obrigação de não interromper o fornecimento dos seus serviços à sua UC em razão da dívida questionada na lide, por considerar que a medida só é cabível para débitos atuais, e não dívida pretérita, como é o caso da recuperação de consumo de energia, porém, nada disse quanto à proibição de inclusão dos dados pessoais da autora nos cadastros de restrição ao crédito, omissão que a motivou a interpor o presente recurso para obter a complementação da tutela provisória concedida em 1o Grau.
Em primeira análise, considerando que não só é lícito, como também é um dever da concessionária de serviço público apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor quando constatada a ocorrência de quaisquer defeitos na medição do serviço disponibilizado, desde que o faça através de regular procedimento administrativo, nos termos em que disciplinado pelas resoluções editadas pelo respectivo órgão regulatório (in casu, Resolução no 414/2010 da ANEEL), e que, em se tratando de um serviço público, o faturamento do consumo de energia elétrica goza de presunção relativa de veracidade, como é inerente aos atos administrativos do Poder Público, ao menos por ora, não vejo fundamento suficiente a convencer da probabilidade do direito alegado pela agravada, requisito indispensável à antecipação da tutela recursal (CPC, art. 300).
Certamente não se descura da orientação do eg. STJ de que “não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária” (STJ - Segunda Turma - AgInt no AREsp 999346/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, julgamento em 25/04/2017), no entanto, ao menos neste momento inicial, antes de ouvido o que a ré/agravada tem a dizer sobre a questão, não se pode concluir com mínima segurança se o procedimento administrativo foi irregular ou não, e, portanto, se é lícita ou não a cobrança impugnada na lide.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator